Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733934-53.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MADEUSA CARVALHO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em processo que se discute a regularidade da pauta de valores venais dos imóveis para a sua utilização a título de base de cálculo do ITBI. Ocorre que no dia 11.11.2021 o E. STJ, no processo paradigma REsp 1.937.821/SP, afetou a matéria sob o regime dos recursos repetitivos, determinando a suspensão em todo o território nacional de todos os processos que versem acerca da questão delimitada, a ser apreciada no tema 1.113 de recursos repetitivos, qual seja: “a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI”. Ainda que a parte não tenha abordado o recurso repetitivo por ocasião da oposição dos embargos de declaração, destaca-se que a determinação de sobrestamento incide sobre todos os processos que ainda não transitaram em julgado, independente da fase em que se encontram, uma vez que após fixada a tese caberá ao órgão julgador analisar se a decisão proferida está em consonância com o que for decidido pelo STJ. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator